Tribunal: TJMMG
Processo: 2000154-31.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRELIMINAR REJEITADA - CONHECIMENTO DOS EMBARGOS PARA ANÁLISE E DECISÃO UNICAMENTE DA MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. MÉRITO - DOSIMETRIA DA PENA-BASE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE - MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE OBSERVADA PELO JUIZ SENTENCIANTE - PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR NO APELO DE ORIGEM - EMBARGOS IMPROVIDOS, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão)

EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO SIMPLES - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - FUNDAMENTOS SEM CORRESPONDÊNCIA COM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DAS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO. (Desembargador Jadir Silva, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000154-31.2021.9.13.0000 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 16/02/2022 Publicação: 24/02/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – CONHECIMENTO DOS EMBARGOS PARA ANÁLISE E DECISÃO UNICAMENTE DA MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE OBSERVADA PELO JUIZ SENTENCIANTE – PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR NO APELO DE ORIGEM – EMBARGOS IMPROVIDOS, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão) EMBARGOS INFRINGENTES – FURTO SIMPLES – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS SEM CORRESPONDÊNCIA COM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DAS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Jadir Silva, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Lucas Reis da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de não conhecimento do recurso levantada pela douta Procuradora de Justiça e, no mérito, por maioria de 4 votos a 3, negar provimento ao recurso, mantendo incólume o acórdão embargado. Ficaram vencidos os Desembargadores Jadir Silva, relator, Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, que deram provimento aos embargos. Tornou-se relator para o acórdão o Desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes interpostos pela douta defesa do ex-Cadete PM Lucas Reis da Silva, insurgindo-se contra a decisão da maioria dos integrantes da colenda Primeira Câmara desta Corte castrense, que, em análise ao seu recurso de apelação, decidiu, por maioria, dar provimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO parcial para decotar a qualificadora de abuso de confiança, prevista no artigo 240, § 6º, inciso II, do CPM, desclassificando o crime de furto qualificado para furto simples, previsto no artigo 240, caput, do CPM, e reformar a sentença de primeiro grau, para diminuir a pena imposta para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis (acórdão de Evento 19 – ACOR1). Consta dos autos que o número 176.197-2, então Cadete PM Lucas Reis da Silva, foi denunciado como incurso no art. 240, §6º, inciso II (furto qualificado), c/c o art. 79 (concurso de crimes), ambos do Código Penal Militar, frente à 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual (Evento 1 – DENÚNCIAa1), nos termos seguintes: Consta dos autos que, no dia 05 de junho de 2019, no Alojamento 305 do Prédio José Geraldo de Oliveira, na Academia de Polícia Militar, situada na Rua Diabase, nº 320, bairro Prado, no município de Belo Horizonte-MG, o denunciado, por duas vezes, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante abuso de confiança. Segundo consta, o denunciado subtraiu do armário de seu colega de alojamento, o Cad PM João Carlos da Costa Silva, a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais), depois de ter anotado a senha do cadeado que trancava o referido armário. Na mesma oportunidade, o denunciado subtraiu, ainda, a quantia de R$100,00 (cem reais) da carteira do seu outro colega, o Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes, sendo que este havia deixado a carteira sobre a cama enquanto estava no banheiro, no mesmo alojamento. As duas vítimas tiraram fotocópias das cédulas que possuíam, pois já desconfiavam de que valores estavam sendo subtraídos de suas carteiras. Assim, ao se apresentar ao seu superior hierárquico e mostrar o que trazia consigo, foi feita a conferência entre o dinheiro e as cópias, pelo que foi possível constatar que o que o denunciado portava era, de fato, o dinheiro dos ofendidos. (...) A denúncia foi recebida em 5 de agosto de 2019 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Em audiência do dia 28 de novembro de 2019, o ilustre representante do Ministério Público aditou a denúncia nos termos seguintes: (..) durante o primeiro semestre de 2019, o denunciado aproveitando-se da confiança das vítimas, obteve sem o consentimento delas, o segredo dos cadeados dos armários e, aproveitando-se da ausência de vigilância subtraiu diversos objetos e valores dos colegas de seu alojamento. Assim agindo, sempre da mesma forma, subtraiu certa quantia de dinheiro dos militares, Flávio Vitor Ferreira, João Carlos da Costa Silva e Igor Rodrigues Tirantes, além de outros valores e de outros objetos de outros militares. Diante da frequência dos furtos no alojamento, os cadetes buscando a aprimorar a vigilância passaram a observar com cuidado a conduta dos colegas e manter os espaços vigiados por câmeras. Agindo desta forma, conseguiram identificar o denunciado como autor dos furtos ocorridos no dia 05 de junho de 2019, no alojamento 305. (...) A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME recebeu a denúncia naquela mesma assentada (Evento 22 – ATA). Considerando a Portaria n. 1.253, de 1º de abril de 2020, que dispõe sobre a instalação da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual Criminal, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO como tendo em vista a redistribuição dos processos regulamentada pelo Provimento CJM n. 2, ficaram as partes intimadas de que os presentes autos passaram a tramitar na 4ª AJME, a partir de 6 de abril de 2020. O egrégio conselho permanente de justiça atuante na 4ª AJME decidiu, por unanimidade, pela condenação do réu, ex-Cad PM Lucas Reis Silva, nos termos da denúncia, a uma pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe negado o “sursis” (sessão de julgamento realizada em 26 de outubro de 2020 e registrada na ata de Evento 109 – ATA1; sentença acostada no Evento 120 – SENT1). A sentença foi lida em 16 de maio de 2021 (Evento 143 – ATA1). O sentenciado recorreu (Evento 150 – APELAÇÃO 1). Requereu o reconhecimento da ocorrência do flagrante preparado em relação ao fato que tem o Cadete PM Igor Rodrigues Tiradentes como vítima, e, via de consequência, a extinção da punibilidade do recorrente pela atipicidade da conduta. Quanto ao fato que tem como vítima o Cadete PM João Carlos da Costa Silva, requereu o reconhecimento da ausência de consumação do crime de furto, uma vez que a vítima tinha absoluto domínio do agente e da res furtiva ̧ o que impediu a configuração da perda da vigilância do patrimônio; e a ausência da qualificadora do abuso de confiança, uma vez que a res furtiva não estava na esfera de disponibilidade do agente. E, diante do acolhimento dos requerimentos, requereu fossem desclassificadas as condutas para furto simples, aplicando-se a pena mínima. Requereu que, se mantido o furto qualificado, fosse aplicada a pena mínima, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, decotando-se a qualificadora por abuso de confiança, uma vez que não se comprovou que o acesso à res furtiva se deu em razão de confiança depositada no recorrente, e, ainda, requereu a aplicação da regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal em razão de a previsão contida no Código Penal Militar contrariar preceitos constitucionais esculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil. E, por fim, requereu que, se ultrapassados os pedidos anteriores, com a manutenção da condenação em ambos os fatos e a qualificadora, fosse aplicada a pena mínima em ambas e aplicado o previsto nos arts. 79 e 80 do CPM, aplicando-se a pena de um dos fatos, aumentada da metade da segunda, tornando-a uma pena única. Em suas contrarrazões, a ilustre representante do Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e fosse a ele dado parcial provimento, para, apenas, ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de furto (Evento 164 – CONTRAZ1). Após regular tramitação do recurso, com parecer da eminente Procuradora de Justiça no sentido de manutenção integral da respeitável sentença condenatória do Juízo Criminal Militar da 4ª AJME (Evento 6 – PARECER1 – andamentos nesta segunda instância), a apelação foi levada a julgamento pela colenda Primeira Câmara desta Justiça Militar de Minas Gerais. Conforme se vê no evento 33 – EXTRATOATA1 e no Evento 23 – ACOR1 dos autos do Processo n. 2000944-74.2019.9.13.0003/JME, a colenda Primeira Câmara decidiu, por maioria, dar provimento parcial ao recurso, para decotar a qualificadora de abuso de confiança, prevista no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO artigo 240, §6º, inciso II, do CPM, desclassificando o crime de furto qualificado para furto simples, previsto no artigo 240, caput, do CPM, e reformar a sentença de primeiro grau, para diminuir a pena imposta para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso, acompanhando as razões do eminente relator para decotar a qualificadora do abuso de confiança em ambos os crimes a que foi o apelante condenado, no entanto fixou a pena definitiva em 1 (um) ano para cada crime praticado, perfazendo um total de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, sem o benefício da suspensão condicional da pena. Os embargos infringentes foram distribuídos sob o número 2000154-31.2021.9.13.0000. Em suas razões recursais, a defesa sustentou atipicidade de conduta imputada ao embargante em relação à vítima Cad PM Igor, considerando que a sua conduta se amolda claramente ao flagrante preparado, o que constitui conduta atípica pela existência de induzimento ou instigação do agente para o cometimento do delito. Aduziu que a suposta vítima, Cad PM Igor, tinha conhecimento do dolo do embargante, tendo, na verdade, contribuído para a consumação do crime, com vistas a garantir a prisão em flagrante, devendo a sentença ser reformada para absolvê-lo de tal imputação. Com relação ao Cad PM João Carlos, alegou que o próprio embargante confessou a prática do ilícito, manifestando ainda seu arrependimento. Pugnou pelo reconhecimento do crime tentado, considerando que a “res furtiva”, em nenhum momento, saiu da vigilância da vítima que sabia, por todo o tempo, que o embargante estava sob o domínio da coordenação do curso e que não teria a oportunidade de se evadir com o dinheiro apropriado. Aduziu que, ao ser comunicado do sumiço do dinheiro, o coordenador apenas fez contato telefônico com o recorrente, o que foi o bastante para que ele se apresentasse ao Oficial. Afirmou que não há que se falar em consumação do delito, devendo a pena ser aplicada pela tentativa. Sustentou a reforma da respeitável sentença no tocante à pena aplicada para o mínimo legal, apresentando uma revisão das circunstâncias judiciais pelas razões que se seguem: DA GRAVIDADE DO CRIME: não se verifica nenhuma circunstância que indique uma gravidade maior do que a própria do tipo penal, não sendo condição autorizadora de interpretação de maior gravidade o fato de ser o acusado Cadete da PMMG instituição que se destina à preservação da ordem. Tal circunstância se limita a indicar um perfil do agente que não se amolda ao desejado nas fileiras da PMMG, autorizando a instauração de procedimento administrativo para exclusão. DA PERSONALIDADE DO RÉU: não se pode considerar desfavorável, pelo fato de ter o acusado praticado a conduta ilícita, mesmo que sua conduta não se amolde ao esperado por um integrante da instituição policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DOS MEIOS EMPREGADOS E MODO DE EXECUÇÃO: são próprios da conduta delitiva, não havendo nada que possa autorizar considera-los desfavorável. DOS MOTIVOS: também foram eles próprios do tipo penal imputado, vez que o agente de furto sempre age com vontade de obter patrimônio ilicitamente. DO LUGAR DO CRIME: certo é que o fato ter ocorrido na academia de polícia traz desconforto à instituição militar, porém não é suficiente para considerarmos desfavorável, vez que o agente só poderia praticar tal conduta no local que se encontrava já que estava no período obrigatório de aquartelamento. DA INSENSIBILIDAE/ARREPENDIMENTO APÓS O CRIME: fato é que o arrependimento externado pelo acusado se consubstancia em seu pedido imediato de baixa, bem como na sua postura durante o processo penal. Na verdade, diante da declaração de arrependimento somente poderá o juízo desconsiderá-la se houver provas de esta não é verdadeira, o que não se verifica nos autos. Insurgiu-se contra a qualificadora de abuso de confiança, considerando que, para que esta qualificadora se configurasse, seria imprescindível que a vítima depositasse confiança no agente, permitindo-lhe acesso aos seus bens, o que não se configurou nos presentes autos. Argumentou que, inobstante o fato de o embargante e as vítimas colegas de alojamento serem colegas de alojamento, não se vislumbra, nas provas produzidos nos autos, a confirmação de que, por causa da confiança depositada no militar, ele teria acesso à “res furtiva” ou esta estaria em sua esfera de disponibilidade. Argumentou, ainda, que, ao contrário, a própria inicial narra que o embargante teve que descobrir as senhas dos armários para então acessar o patrimônio desejado. Concluiu não estar demonstrada a ocorrência da qualificadora do abuso de confiança, devendo o tipo penal ser considerado como furto simples. Ao final, apresentou os pedidos literalmente: Diante do exposto, confia o embargante no justo juízo deste E. Tribunal, para o presente recurso de apelação, para reformar a sentença proferida pela 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, acolhendo os requerimentos da defesa consignados nas razões de recurso. Requer também a intimação do procurador que esta subscreve para a sessão de julgamento do pleno a ser designada, vez que pretende apresentar sustentação oral. Em despacho de Evento 11 – DESP1, admiti o processamento dos embargos infringentes por preencherem os requisitos de admissibilidade. A eminente Procuradora da Justiça apresentou suas contrarrazões aos embargos infringentes (Evento 15 – IMPUGNAÇÃO1), com vistas das razões seguintes: (...) Assim, em 29/09/2021 Lucas Reis Silva opôs EMBARGOS INFRINGENTES, com fundamento nos artigos 538 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (evento 1 - INIC1 destes autos), os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO quais, após serem distribuídos, como ação autônoma, ao Pleno do Tribunal de Justiça Militar Estadual sob o nº 2000154-31.2021.9.13.0000, foram admitidos (evento 12 destes autos) e remetidos com vista a esta Procuradoria de Justiça para impugnação, nos termos do artigo 547 do CPPM. Pois bem, inicialmente, é de se salientar que, em sua peça de embargos infringentes, o embargante limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados em sede de apelação (evento 150 dos autos 2000944-74.2019.9.13.0003 de 1ª instância), aliás, ignorando por completo o conteúdo do acórdão embargado procedente da 1ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, uma vez que, apesar de ter sido, em seu favor e à unanimidade, desclassificado o crime de furto qualificado para o de furto simples (evento 19 dos autos nº 2000944-74.2019.9.13.0003 de 2ª instância), trouxe mais uma vez, agora em sede de embargos infringentes, o tópico IV denominado “DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA” (evento 1 - INIC1 - fls. 07/09 destes autos), matéria totalmente carente de sucumbência. Já no que diz respeito às teses de atipicidade da conduta praticada contra o Cad Igor, constante do tópico 1 (evento 1 - INIC1 - fls. 03/06 destes autos), e necessidade do reconhecimento da tentativa em relação ao delito praticado contra o Cad João Carlos, mencionada no tópico 2 (evento 1 - INIC1 - fls. 06 destes autos), ambas envolvem discussão de matérias já devidamente rechaçadas, também por unanimidade, pela 1ª Câmara do TJMMG (evento 19 dos autos nº 2000944-74.2019.9.13.0003 de 2ª instância), não cabendo, portanto, as suas reanálises em sede de embargos infringentes. Assim sendo, trata-se de recurso interposto por Advogado constituído (evento 11 dos autos nº 2000944-74.2019.9.13.0003 de 1ª instância), parte legítima e interessada, e há de ser considerado como tempestivo, porquanto o Relator da apelação criminal devolveu o prazo à defesa em virtude de enfermidade suportada pelo causídico. Contudo, o presente recurso se mostra absolutamente IMPRÓPRIO, visto que, nos termos do disposto no artigo 539 do Código de Processo Penal Militar, os embargos infringentes somente são cabíveis da parte não unânime da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Militar. No caso concreto, a parte não unânime do acórdão embargado consistiu na discordância do Desembargador vencido acerca da dosimetria da pena, precisamente a respeito da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM (evento 19 dos autos nº 2000944-74.2019.9.13.0003 de 2ª instância). Ocorre que, como já supramencionado, a matéria embargada não abrange essa parte não unânime do acórdão, tendo em vista que o embargante não formulou nenhum pedido relacionado à divergência verificada entre os votos vencedores e vencido, restringindo-se a requerer a reforma da “sentença proferida pela 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais” (evento 1 - INIC1 - fls. 10). Apenas para que não reste dúvida, revela-se importante repisar que os embargos infringentes se prestam, única e exclusivamente, a discutir posicionamento vencido esboçado em decisão não unânime e desfavorável ao réu, motivo pelo qual, no caso em análise, apenas a divergência relacionada à valoração das circunstâncias judiciais para elevação das penas-base é que poderia se constituir objeto de impugnação, nada mais além disso. Neste sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em situação análoga, perfeitamente extensível à Justiça Militar, como pode ser conferido na seguinte ementa de julgado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO • “PENAL - EMBARGOS INFRINGENTES - CONHECIMENTO PARCIAL - MATÉRIA DECIDIDA À UNANIMIDADE - MÉRITO - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PROVIDO. - Na estreita via dos embargos infringentes, impossível o conhecimento de matéria decidida à unanimidade. - A pena fixada em desfavor do embargante, aliada à sua não reincidência, bem como à condição de que favoráveis, em sua maioria, as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, admitem a imposição do regime aberto para o inicial cumprimento da sanção corporal. - Do mesmo modo, viável a substituição da pena privativa de liberdade. - Embargos acolhidos para resgatar o voto proferido pelo e. Desembargador Relator.” (TJMG - 4ª Câmara Criminal - Embargos Infringentes e de Nulidade nº 1.0701.12.010505-4/003, Rel. Des. Corrêa Camargo, julg. em 12/02/2014, pub. Em 18/02/2014) Nem mesmo a insatisfação pessoal manifestada pela defesa no tópico 2, relacionada à valoração negativa das circunstâncias judiciais em seu desfavor, merece ser submetida à análise do Pleno do TJMMG, considerando que em momento algum ela se dedicou a explorar o entendimento esboçado no voto vencido, proferido pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha, no sentido da ausência de fundamentação válida para sustentar a exasperação da pena-base, não ficando demonstradas, deste modo, as razões pelas quais o embargante pretende a reforma da decisão com base naquela compreensão. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelos não conhecimento dos embargos infringentes e integral manutenção do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (evento 19 dos autos nº 2000944-74.2019.9.13.0003 de 2ª instância). É o relatório. À douta revisão. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, ouvi com atenção o judicioso voto do eminente Desembargador Relator, bem como analisei os autos deste feito, tanto agora quanto na oportunidade do julgamento do apelo de origem. Em primeiro lugar, como muito bem observado pelo eminente Desembargador Relator – Dr. Jadir Silva –, não estamos aqui para debater a condenação do embargante quanto à prática do crime de furto, já que houve unanimidade em relação à materialidade e à autoria dos delitos. Da mesma forma, não há mais lugar para o debate sobre a qualificadora abuso de confiança, já que a Primeira Câmara, à unanimidade de votos, decidiu que não houve o referido abuso de confiança, em razão da desconfiança que os demais militares nutriam pelo embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Cabe, neste momento, portanto, apenas a discussão em relação à dosimetria da pena, ou das penas, nos termos dos votos exarados no apelo de origem. Quanto à pretensão do embargante em relação à prevalência do voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha no tocante à dosimetria, tenho opinião diversa e entendo, apesar do brilhantismo do voto do Desembargador Fernando Galvão, que não me é possível afastar o voto condutor no apelo de origem, proferido pelo Desembargador Rúbio Paulino Coelho. Com efeito, a única divergência havida entre o voto condutor, da lavra do Desembargador Rúbio Paulino Coelho, e o voto para o qual se busca a prevalência, da lavra do Desembargador Fernando Galvão da Rocha, está na fixação da pena-base. O Desembargador Rúbio Paulino Coelho acolheu, como corretas, as circunstâncias judicias desfavoráveis lançadas na sentença e, assim, fixou a pena-base para cada crime de furto em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, totalizando a pena final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. O Desembargador Fernando Galvão da Rocha, a seu turno, entendeu que as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme sentença, não se sustentavam, e, assim, fixou a pena-base para cada crime de furto no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, perfazendo a pena total e final de 2 (dois) anos de reclusão. Contudo, ao analisar as circunstâncias judiciais mencionadas na sentença a quo, nos termos que se encontram no Evento 120 do feito de origem (relacionado aos presentes autos), percebo que há fundamentação idônea quanto ao reconhecimento de que cinco delas são desfavoráveis ao ora embargante, como bem decidiu o Desembargador Rúbio Paulino Coelho, o que confere ao julgador uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, para estabelecer os limites entre o mínimo e o máximo da pena a ser aplicada. Nesse sentido, o Desembargador Rúbio Paulino Coelho estabeleceu a pena-base, para cada crime de furto, acima do mínimo legal, no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão para cada um. Vejam bem. Nesse caso específico, repito que, para mim, a sentença destacou fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, com destaque de fundamentos que não integram os tipos penais. E, quando inexiste erro ou ilegalidade na fixação da pena-base, a modificação não se impõe. E mais. A análise das circunstâncias judiciais está de acordo com a vasta fundamentação da sentença e com ela guarda extrema sintonia, e a fundamentação na dosimetria faz referência a questões concretas do caso posto, apuradas no curso da instrução criminal e devidamente trazidas à sentença, sem generalidades ou abstração. Nesse sentido, como já decidiu o STJ, essa dosimetria da pena, notadamente a pena-base, se insere dentro de um juízo de discricionariedade do Juiz, sendo essencial a fundamentação, mas essa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO fundamentação não precisa se dar em tamanha amplitude que repita os fundamentos da sentença. Confira-se: – A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. – Na hipótese, a culpabilidade foi valorada negativamente pelos vários disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, o que imprimiu ao delito maior grau de reprovabilidade. Nos termos da jurisprudência assente nesta Corte, tal fundamento é idôneo, pois remonta às particularidades do caso concreto, isto é, ao modo especialmente grave como agiu o paciente, nada havendo de abstrato ou genérico na mencionada fundamentação. Precedentes. (HC 429.419/ES, j. 16/10/2018) Transcrevo, a seguir, as circunstâncias judiciais desfavoráveis lançadas na sentença, para demonstrar o acerto no decisum. Confira-se a parte específica na sentença: Em relação à vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva: [...] a) Da gravidade do crime: restou configurada de forma exacerbada, uma vez que a conduta fere gravemente os princípios e valores da Polícia Militar, conduta protagonizada por um cadete que integrava a PMMG, Instituição destinada a preservação da ordem pública e cumprimento das leis, sendo-lhe desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: restou comprovada ser controvertida, errática e paradoxal ao integrar uma instituição destinada a prática e cultura do bem e agir criminosamente, portanto, desfavorável; c) A extensão do dano: revelou-se uma impactação moral e aflitiva no seio dos cadetes da Polícia Militar, não podendo levar em si o valor subtraído, portanto, desfavorável; [...] e) Modo de execução: com absoluto abuso de confiança em furtar colega do Curso de Formação de Oficiais e do mesmo alojamento, valendo-se do subterfúgio de gravar a senha do cadeado do armário; f) Os motivos determinantes do crime: ganância e vontade de obter enriquecimento ilícito, circunstância que lhe é desfavorável; [...] h) O lugar do crime: o crime foi praticado dentro da Academia da Polícia Militar, berço do saber e que irradia valores para toda a Polícia Militar, tendo a conduta do réu vilipendiado o dogma da sagrada e amada Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável; Em relação à vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO [...] a) Da gravidade do crime: a conduta do réu subverteu os valores basilares da PMMG, especialmente pelos fatos terem envolvido a Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: as provas dos autos demonstram ser o réu de conduta dúbia e inconfiável, portanto, desfavorável; [...] e) Modo de execução: com absoluto abuso de confiança em furtar colegas do Curso de Formação de Oficiais e do mesmo alojamento, valendo-se de momento de vulnerabilidade da vítima, que deixa sua carteira sob a cama ao ir ao banheiro; f) Os motivos determinantes do crime: locupletar-se por meios escusos auferindo vantagem indevida circunstância que lhe é desfavorável; [...] h) O lugar do crime: o crime foi praticado dentro da Academia da Polícia Militar, local de formação dos novos Oficiais da Polícia Militar, representando uma degeneração dos ideais e princípios militares, sendo-lhe desfavorável; [...] É óbvio que a gravidade se acentua quando vemos um Cadete da PMMG furtar seus colegas de farda no interior de um alojamento no interior da sua instituição militar. Os valores feridos são muitos, como a ética, a honra, o decoro, a disciplina. De igual modo, é patente a personalidade errática e delitiva do embargante, que buscava êxito em suas infelizes investidas ao patrimônio de seus colegas de farda. O valor, dito ínfimo, não é realmente relevante. O que ofende mais? Um meliante qualquer que furta um pacote de biscoito no supermercado ou um militar fardado que furta o mesmo pacote de biscoito? É óbvio que o valor tem pouca importância. Aos olhos de todos, é o militar que está furtando, é “o polícia” que está furtando. Quanto aos motivos determinantes, também há o aspecto desfavorável, pois o embargante provavelmente não precisava, ou podia buscar, por meios íntegros e idôneos, receber a quantia, se dela necessitasse, o que demonstra sua ganância. O lugar do crime é absolutamente desfavorável, como dito, já que ocorria nos seios da instituição que o embargante jurou honrar. Feitas as considerações acima, quanto ao mérito da dosimetria, não há o que ser acrescentado nos fundamentos do voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que entendeu, corretamente, existir fundamentação idônea na fixação das penas-base. O Desembargador Relator do apelo – Desembargador Rúbio Paulino Coelho – consignou em seu voto que: [...] Em relação à vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedada a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 84, inciso II, do CPM, tendo em vista que os motivos e as circunstâncias dos crimes cometidos não nos permitem autorizar a presunção de que o recorrente não tornará a delinquir. Na segunda fase de aplicação da pena, não foi identificada a existência de atenuantes e de agravantes. Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que a pena fica mantida no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis. Em relação à vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedada a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 84, inciso II, do CPM, tendo em vista que os motivos e as circunstâncias dos crimes cometidos não nos permitem autorizar a presunção de que o recorrente não tornará a delinquir. Na segunda fase de aplicação da pena, não foi identificada a existência de atenuantes e de agravantes. Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que a pena fica mantida no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis. Verifico nos autos que o apelante cometeu dois ilícitos penais da mesma forma, no mesmo dia, fazendo duas vítimas, em um curto espaço de tempo e em um mesmo local, sendo, portanto, conforme os artigos 79 e 80 do CPM, crime continuado, mas julgo ser inaplicável a regra insculpida no artigo 71 do Código Penal comum, requerida pela defesa do apelante, tendo em vista que o ordenamento penal castrense dá um tratamento mais rigoroso ao crime continuado, diferentemente do que é previsto na legislação penal comum. Portanto, se há previsão legal na seara castrense para tratar os crimes continuados com mais rigor, é porque há a necessidade de se resguardar os bens jurídicos tutelados e previstos na parte geral do CPM, no capítulo II, da aplicação da pena. Desta forma, aplicando-se o artigo 79 do CPM (concurso de crimes), quando o apelante, mediante uma ou mais ações, praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Como as penas são da mesma espécie, a pena única deve ser a soma de ambas. Desta forma, a pena definitiva deve ficar no patamar de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis, em conformidade com o artigo 84, inciso II, do CPM, tendo em vista que, pela análise dos motivos e circunstâncias dos crimes, não nos é permitido autorizar a presunção de que o recorrente não tornará a delinquir. Neste contexto, dou parcial provimento ao recurso, para decotar a qualificadora de abuso de confiança, prevista no artigo 240, § 6º, inciso II, do CPM, desclassificando o crime de furto qualificado para furto simples, previsto no artigo 240, caput, do CPM, e reformando a sentença de primeiro grau, para diminuir a pena imposta para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO [...] Ante o exposto, não vejo como refutar o voto do eminente Relator do apelo de origem – Desembargador Rúbio Paulino Coelho –, conforme os fundamentos desenvolvidos acima, e, assim, nego provimento aos embargos infringentes, mantendo incólume o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Os embargos foram admitidos em despacho de Evento 12 por serem próprios. Na impugnação de Evento 15, a eminente Procuradora de Justiça alegou que o recurso se mostra absolutamente impróprio porquanto, nos termos do disposto no artigo 539 do Código de Processo Penal Militar, os embargos infringentes somente são cabíveis em face da parte não unânime da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Militar. A nobre membro do parquet afirmou que, no caso concreto, a parte não unânime do acórdão embargado consistiu na discordância do Desembargador vencido acerca da dosimetria da pena, precisamente a respeito da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM (evento 19 dos autos n. 2000944-74.2019.9.13.0003 de 2ª instância). Aduziu que a matéria embargada não abrange essa parte não unânime do acórdão, tendo em vista que o embargante não formulou nenhum pedido relacionado à divergência verificada entre os votos vencedores e vencido, restringindo-se a requerer a reforma da “sentença proferida pela 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais” (evento 1 - INIC1 - fls. 10). Nesse aspecto, razão assiste à eminente Procuradora de Justiça porquanto o embargante reproduziu as alegações e os fundamentos apresentados em seu recurso de apelação, desconsiderando, desse modo, o acolhimento parcial de seu apelo pela colenda Primeira Câmara, que decidiu pela reforma parcial da sentença penal condenatória ao desclassificar o delito de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 240, §6º, inciso II, do Código Penal Militar) para furto simples (art. 240 do Código Penal Militar), reduzindo, dessa forma, a pena aplicada. A divergência existente no julgamento foi relativa ao quantum da pena aplicada. Os votos vencedores fixaram a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, vedando o sursis. O voto vencido fixou a pena definitiva em 1 (um) ano para cada crime praticado, perfazendo um total de 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, sem o benefício da suspensão condicional da pena. Apesar de o embargante haver reproduzido argumentos do recurso de apelação, entendo que se deve conhecer dos embargos infringentes, porquanto o embargante deixa claro o motivo de sua insurgência em suas razões recursais, fazendo constar a sua pretensão de fazer prevalecer o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, no tópico “Da espécie dos autos”, ao aduzir, em síntese: Inconformado, Lucas Reis da Silva, com fincas na decisão divergente do Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que lhe foi inteiramente favorável, opõe os presentes embargos infringentes, cujos fundamentos passa a articular. Tem-se que, ao explanar as razões para a reforma da decisão, o embargante trouxe, no item 2 (Da conduta que tem como vítima o cadete João Carlos), o requerimento expresso de “que seja reformada a pena aplicada para o mínimo legal, considerando que a interpretação esposada pelo douto Magistrado, das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do CPM, se afastou do costumeiro acerto demonstrado por ele nos casos em trâmite nesta auditoria”. Verifica-se que ele discorreu sobre uma a uma das circunstâncias judiciais, apontando os motivos de não serem negativadas na dosimetria da pena. E, ao final, salientou que a pena deveria ser aplicada no mínimo legal (Evento 1 – INIC1, páginas 6 e 7). Sendo assim, no meu modesto entendimento, deve-se conhecer parcialmente dos embargos para análise do ponto relativo à insurgência do embargante sobre a dosimetria da pena. Ultrapassado o pedido de não conhecimento do recurso arguido pela eminente Procuradora, no mérito, entendo que os embargos infringentes deverão ser providos. Da leitura da sentença penal condenatória, percebe-se que, de fato, os fundamentos registrados em sentença pelo respeitável Juízo “a quo” são genéricos e referem-se a elementos próprios do tipo, abstratos, os quais se aplicariam a qualquer caso, ferindo-se, assim, a exigência constitucional de que todas as decisões deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil) e a garantia de individualização da pena (art. 5, XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil). Nesse sentido, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena. Destaco: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS ABSTRATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - As circunstâncias do crime, para fins do art. 59 do Código Penal, tratam-se dos aspectos objetivos e subjetivos em que se desdobrou a prática do delito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO III - Na hipótese, denota-se que o Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do delito sem remissão às peculiaridades dos fatos, de modo que, o fundamento exarado, qual seja, "a vítima foi capturada quando chegava em sua residência", reflete elemento ínsito ao dispositivo violado. IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 659882/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgamento realizado 14/09/2021, acórdão publicado no DJe 20/09/2021). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 129, §3º, C/C O ART. 61, II, A E C, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 422 DO CPP. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "[...] tendo o Tribunal de origem sido categórico em afirmar que houve a devida intimação da defesa para o julgamento da apelação, rever esse posicionamento demandaria a inevitável incursão no acervo fático-probatório dos autos, hipótese vedada pelo Verbete n. 7 da Súmula do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.101.023/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 8/11/2017). 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão no âmbito desta angusta via apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 3. Na hipótese, ao que se dessume das razões do apelo nobre, verifica-se que "o recorrente não explicitou de maneira precisa como se deu a suscitada afronta ao art. 59 do Estatuto Repressivo, limitando-se à alegação genérica de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a imprescindível fundamentação, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp n. 237.445/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1454599/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento realizado em 14/09/2021, acórdão publicado no DJe 22/09/2021). O voto vencido traz, minuciosamente, considerações sobre cada circunstância judicial apontada na sentença condenatória e por qual motivo não se apresentam como fundamento válido para justificar maior ou menor reprovabilidade ou para a negativar. Sobre o modo de execução, fez-se constar no decreto condenatório: “com absoluto abuso de confiança em furtar colegas do Curso de Formação de Oficiais e do mesmo alojamento, valendo-se de momento de vulnerabilidade da vítima, que deixa sua carteira sob a cama ao ir ao banheiro”, o que não pode ser considerado, porquanto foi reconhecido, à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO unanimidade, pela colenda Primeira Câmara que não houve qualquer abuso de confiança – essa foi a motivação utilizada para desclassificação do crime. Quanto à gravidade do crime, o valor furtado corresponde a R$ 120,00 (cento e vinte reais), não sendo expressivo para ser considerado elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. No que concerne à personalidade do réu, em relação ao crime praticado contra a vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva, a decisão condenatória registrou “ser controvertida, errática e paradoxal ao integrar uma instituição destinada a prática e cultura do bem e agir criminosamente” e, para o crime praticado contra a vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes, registrou que: “as provas dos autos demonstram ser o réu de conduta dúbia e inconfiável”. Os apontamentos trazidos na sentença não fazem referência específicas a elementos dos autos que possam considerar que a personalidade seja, de fato, controvertida, errática, dúbia ou paradoxal, ou mesmo o fato de o embargante não ser digno de confiança, porquanto tais qualidades não constituem crimes e não é possível exasperar a pena do réu, ora embargante. No tocante ao motivo do crime, ao se considerar que, em relação ao crime praticado contra a vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva, foi por “ganância e vontade de obter enriquecimento ilícito” e, em relação ao crime praticado contra a vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes, foi a vontade de “locupletar-se por meios escusos auferindo vantagem indevida circunstância”, utilizaram-se elementos que poderiam ser utilizados para todo crime contra o patrimônio. Sem elementos concretos extraídos das provas dos autos, entendo que a circunstância judicial não poderia ser considerada desfavorável ao réu. As exasperações das circunstâncias judiciais não trazem fundamentos idôneos. Uma vez desconstituídos os possíveis fundamentos da sentença penal condenatória relativos à negativação das circunstâncias judiciais, a reprimenda deve ser fixada em seu patamar mínimo: no caso, 1 (um) ano de reclusão para cada crime. E, por não haver agravantes ou atenuantes, causas de diminuição ou de aumento aplicáveis aos casos concretos, permaneceria no patamar mínimo da pena previsto para o furto simples, que, somados na forma do art. 79 do Código Penal Militar, corresponderá a 2 (dois) anos de reclusão. Por todas as razões acima expostas, dou provimento aos embargos infringentes para, nos termos do voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, manter a condenação do ex-Cadete PM Lucas Reis da Silva pela prática do delito do art. 240, caput (furto simples), do Código Penal Militar, por duas vezes, e redimensionar as penas aplicadas, tornando-a única de 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente dar provimento ao presente recurso. Entendo que os fundamentos registrados na r. sentença condenatória não são idôneos aos fins a que se pretende. Reiterando todos os argumentos que registrei na ocasião do julgamento da apelação, peço vênia para repeti-los. Para fixar a pena para os dois crimes, o Exmo. Sr. Relator da apelação considerou a existência de 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na r. sentença, que consta do Evento 120 do processo originário, em suas p. 06 a 10, podemos constatar, em sua parte dispositiva, a fundamentação que sustenta, como desfavoráveis, para a aplicação da pena, as seguintes circunstâncias que passo a transcrever: Em relação à vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva: a) Da gravidade do crime: restou configurada de forma exacerbada, uma vez que a conduta fere gravemente os princípios e valores da Polícia Militar, conduta protagonizada por um cadete que integrava a PMMG, Instituição destinada a preservação da ordem pública e cumprimento das leis, sendo-lhe desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: restou comprovada ser controvertida, errática e paradoxal ao integrar uma instituição destinada a prática e cultura do bem e agir criminosamente, portanto, desfavorável; c) A extensão do dano: revelou-se uma impactação moral e aflitiva no seio dos cadetes da Polícia Militar, não podendo levar em si o valor subtraído, portanto, desfavorável; [...] e) Modo de execução: com absoluto abuso de confiança em furtar colega do Curso de Formação de Oficiais e do mesmo alojamento, valendo-se do subterfúgio de gravar a senha do cadeado do armário; f) Os motivos determinantes do crime: ganância e vontade de obter enriquecimento ilícito, circunstância que lhe é desfavorável; [...] h) O lugar do crime: o crime foi praticado dentro da Academia da Polícia Militar, berço do saber e que irradia valores para toda a Polícia Militar, tendo a conduta do réu vilipendiado o dogma da sagrada e amada Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável; Em relação à vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes: a) Da gravidade do crime: a conduta do réu subverteu os valores basilares da PMMG, especialmente pelos fatos terem envolvido a Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: as provas dos autos demonstram ser o réu de conduta dúbia e inconfiável, portanto, desfavorável; [...] e) Modo de execução: com absoluto abuso de confiança em furtar colegas do Curso de Formação de Oficiais e do mesmo alojamento, valendo-se de momento de vulnerabilidade da vítima, que deixa sua carteira sob a cama ao ir ao banheiro; f) Os motivos determinantes do crime: locupletar-se por meios escusos auferindo vantagem indevida circunstância que lhe é desfavorável; [...] h) O lugar do crime: o crime foi praticado dentro da Academia da Polícia Militar, local de formação dos novos Oficiais da Polícia Militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO representando uma degeneração dos ideais e princípios militares, sendo-lhe desfavorável; De imediato, pode-se perceber que a circunstância relativa ao modo de execução não pode ser considerada. Para os dois crimes, a r. sentença fundamentou a consideração desfavorável no abuso de confiança. Conforme bem esclareceu o exmo. sr. relator, não houve qualquer abuso de confiança. Dessa forma, resta-nos examinar 4 (quatro) e não 5 (cinco) circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. E, novamente, cabe examinar o cumprimento da obrigação constitucional de fundamentar as decisões judiciais, em especial, as condenatórias. O inciso IX da art. 93 da Constituição dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta questão, de maneira clara, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). Nesse aspecto, pode-se constatar que o fundamento utilizado para considerar a circunstância da gravidade do crime não é válido. Em relação à vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva, a r. sentença registra que: a) Da gravidade do crime: restou configurada de forma exacerbada, uma vez que a conduta fere gravemente os princípios e valores da Polícia Militar, conduta protagonizada por um cadete que integrava a PMMG, Instituição destinada a preservação da ordem pública e cumprimento das leis, sendo-lhe desfavorável; Em relação à vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes: a) Da gravidade do crime: a conduta do réu subverteu os valores basilares da PMMG, especialmente pelos fatos terem envolvido a Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável; Cabe observar que estamos julgando a prática de dois crimes de furto, que o CPM insere nos crimes contra o patrimônio. Ao considerar, para o crime praticado contra a vítima Cad PM João Carlos, que a gravidade "restou configurada de forma exacerbada", não foram considerados os aspectos específicos de um crime contra o patrimônio. O condenado subtraiu da referida vítima a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais), o que não se pode considerar um valor expressivo. Para fundamentar a gravidade do crime patrimonial praticado contra o Cad PM João, a r. sentença afirma que a conduta do condenado "fere gravemente os princípios e valores da Polícia Militar". Também para o crime praticado contra a vítima Cad PM Igor Rodrigues, a r. sentença afirma que "a conduta do réu subverteu os valores basilares da PMMG, especialmente pelos fatos terem envolvido a Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável". A r. decisão condenatória sequer esclarece quais princípios e valores foram ofendidos com a prática dos crimes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ocorre que o crime de furto não ofende os princípios e os valores da instituição militar. Também importa notar que o crime não foi praticado contra a instituição militar, mas contra duas pessoas físicas. Os argumentos utilizados na r. decisão condenatória não apresentam conteúdo material e podem ser utilizados, de maneira indevidamente genérica, para todo e qualquer crime militar. Todo e qualquer crime militar contraria as expectativas sociais de bom desempenho de funções dos integrantes das instituições militares. Não se pode, portanto, usar tal argumento para fundamentar a exasperação da pena em casos concretos de realização de crime de furto. No que diz respeito à personalidade do réu, em relação ao crime praticado contra a vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva, a decisão condenatória registra que: “restou comprovada ser controvertida, errática e paradoxal ao integrar uma instituição destinada a prática e cultura do bem e agir criminosamente, portanto, desfavorável”. Para o crime praticado contra a vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes, registra que: “as provas dos autos demonstram ser o réu de conduta dúbia e inconfiável, portanto, desfavorável”. Também é fácil constatar que a fundamentação não se apresenta válida para sustentar a exasperação da pena-base. O magistrado identificou, e não se sabe por qual método científico, algumas qualidades pessoais desabonadoras para exasperar a pena. Mas a afirmação de que o condenado possui personalidade controvertida, errática, paradoxal, ou que induz a ter conduta dúbia e inconfiável não apresenta qualquer conteúdo. O que são estas qualidades? Não se sabe o que o sentenciante quis dizer com o emprego de tais palavras em sua aplicação aos casos concretos examinados. De certo, podemos constatar que tais qualidades não constituem crimes e não é possível exasperar a pena do condenado. No que diz respeito aos motivos do crime, em relação ao crime praticado contra a vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva, a decisão condenatória registra: “ganância e vontade de obter enriquecimento ilícito, circunstância que lhe é desfavorável”. Para o crime praticado contra a vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes, a decisão registra: “locupletar-se por meios escusos auferindo vantagem indevida circunstância que lhe é desfavorável”. Ora, para todos os crimes de furto, é possível dizer a mesma coisa. A fundamentação utilizada não registra qualquer referência às peculiaridades dos casos concretos. Novamente, é fácil constatar que a fundamentação não se apresenta válida para sustentar a exasperação da pena-base. Quanto ao lugar do crime, em relação ao crime praticado contra a vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva, a r. sentença registra que: “o crime foi praticado dentro da Academia da Polícia Militar, berço do saber e que irradia valores para toda a Polícia Militar, tendo a conduta do réu vilipendiado o dogma da sagrada e amada Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável”. Para o crime praticado contra a vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes, a decisão registra que: “o crime foi praticado dentro da Academia da Polícia Militar, local de formação dos novos Oficiais da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Polícia Militar, representando uma degeneração dos ideais e princípios militares, sendo-lhe desfavorável”. O fundamento é manifestamente incompreensível. O que é vilipendiar dogma da sagrada e amada Academia da Polícia Militar? Em que consistiu a degeneração dos ideais e princípios militares? Os crimes foram praticados contra pessoas físicas e os dogmas, ideais e princípios da Academia da Polícia Militar continuam íntegros. Novamente, cabe ressaltar, o crime de furto é um crime contra o patrimônio e não contra os dogmas, ideais e princípios da Academia da Polícia Militar. Também para esta circunstância judicial, é fácil constatar que a fundamentação não se apresenta válida para sustentar a exasperação da pena-base. Dessa forma, não restando justificação válida para a exasperação da pena-base, deve-se fixar a reprimenda em seu patamar mínimo. No caso, 1 (um) ano de reclusão para cada crime. Não havendo circunstâncias legais ou causas de diminuição e aumento aplicáveis aos casos concretos, a pena deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão para cada crime de furto. Por tais razões, acompanho o voto do eminente relator para igualmente dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelas mesmas razões, a divergência inaugurada pelo Desembargador Osmar Duarte Marcelino. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Osmar Duarte Marcelino, mantendo, por conseguinte, os mesmos argumentos lançados por ocasião do julgamento do apelo criminal. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator